Tribunal: STF
Processo: HC 185596
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus 559.114/MG, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), cuja conduta foi assim descrita na exordial acusatória (Doc. 3 – fls. 10-11):
    Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta de 14:42h, na Rua Getúlio Vargas, n° 211, centro desta cidade de Mesquita /MG, os denunciados, em comunhão de desígnios e agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Valdemar Alves dos Santos Junior, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
    Conforme se apurou, no dia dos fatos, a vítima passava pelo local quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo em sua direção, vindo a ser atingida por um disparo que transfixou seu braço direito.
    Segundo o demonstrado, os denunciados estavam a bordo do veículo Honda Civic placa HZY 7579, e ao avistarem, um dos ocupantes sem descer do veículo, efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima objetivando alvejá-la.
    O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que a vítima não possuía nenhuma desavença com os denunciados, o que torna banal a ação dos denunciados. 
    Sendo utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida em local público com os disparos de arma de fogo efetuados em sua direção. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento, em julgado assim ementado (Doc. 6, fl. 11):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE. 
    1 - A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. 
    2 - A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca da real intenção do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. 
    3 - Desprovimento ao recurso é medida que se impõe. 
    Buscando a exclusão da qualificadora atinente ao motivo fútil, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 16), em decisão confirmada pela Quinta Turma no julgamento do superveniente Agravo Regimental, conforme registra a ementa do julgado (Doc. 17):
     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
     I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - In casu, no que diz respeito ao pedido de afastamento da qualificadora (motivo fútil), tanto o Juízo de 1º grau quanto o Tribunal a quo decidiram pela incidência da aludida qualificadora, em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual apenas podem ser excluídas, da sentença de pronúncia, as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, até mesmo para não se incorrer em excesso de linguagem, uma vez que, ao Tribunal do Júri, reserva-se o pleno exame dos fatos da causa. Na hipótese, a qualificadora atinente ao eventual cometimento do delito por motivo fútil não se afigura absolutamente destituída de lastro probatório. Portanto, ausente qualquer nulidade. 
    Agravo regimental desprovido 
    Nesta ação, a defesa reitera que a qualificadora do motivo fútil afigura-se manifestamente improcedente, porquanto não se reveste de lastro probatório suficiente para sua manutenção. Alega que o d. Promotor de Justiça atribuiu a qualificadora do inciso II §2º do Código Penal tão somente por não existir nenhuma desavença com a vítima pretérita. Assim, o MP não foi capaz de provar qual motivo ensejou o crime. Não se sabe o que supostamente ensejou o Paciente a cometer o delito. Logo, não há falar em futilidade. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem para decotar a qualificadora motivo fútil da sentença de pronúncia.
    É o relatório. Decido.
    Ao pronunciar o paciente pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), o magistrado de origem consignou que a vítima não possuía nenhuma desavença com os denunciados, o que torna banal a ação dos denunciados, e, por isto, o crime parece ter sido cometido por motivo fútil (Doc. 5 – fls. 4-9).
    O Tribunal de origem também concluiu que as qualificadoras guardam sintonia com o conjunto probatório até então amealhado, não cabendo nesta fase recursal os seus decotes, posto que ao Tribunal do Júri compete decidir acerca da procedência ou improcedência das mesmas. 
    A respeito das alegações defensivas, o Superior Tribunal de Justiça também consignou que há, nos autos, suporte probatório a justificar a manutenção da qualificadora referente ao motivo fútil:
    In casu, como se vê do acima exposto, no que diz respeito ao pedido de afastamento da qualificadora (motivo fútil), tanto o Juízo de 1º grau quanto o Tribunal a quo decidiram pela incidência da aludida qualificadora, em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual apenas podem ser excluídas, da sentença de pronúncia, as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, até mesmo para não se incorrer em excesso de linguagem, uma vez que, ao Tribunal do Júri, reserva-se o pleno exame dos fatos da causa. 
    Na hipótese, a qualificadora atinente ao eventual cometimento do delito por motivo fútil não se afigura absolutamente destituída de lastro probatório. Portanto, ausente qualquer nulidade. 
    Nesse contexto, a decisão atacada atingiu a finalidade exigida, afirmando a presença da seriedade da acusação para o Tribunal do Júri, do imputado crime de homicídio qualificado. 
    A respeito da matéria, o “Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 
    No presente caso, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
    Sendo esse o quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente